Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O extravio definitivo de bagagem no transporte aéreo internacional dá ensejo à indenização por danos morais, hipótese não incluída nas restrições à reparação fixadas na Convenção de Montreal, conforme julgamento do RE 636.331 e o ARE 766.618, pelo Egrégio STF.
2. Recurso restrito à condenação a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em face de extravio definitivo de bagagens, no trecho de ida do vôo de Brasília-DF a Hamburgo/Alemanha.
3. Não há controvérsia em relação ao extravio definitivo da bagagem do autor no período de viagem a trabalho, a saber: do dia 18/8/2019 a 23/8/2019. A ré, em suas razões recursais, informa que tão logo foi cientificada do ocorrido, promoveu a devida busca da bagagem, mas não a encontrou. Ressalta que o autor foi devidamente indenizado pelos prejuízos materiais, conforme previsto na Convenção de Montreal, razão pela qual não há que se falar em condenação da recorrente ao pagamento de qualquer outro valor. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
4. O extravio definitivo de bagagem, embora não se enquadre no conceito clássico de violação de direitos da personalidade, pelas suas características e consequências que dele advém, ainda mais quando se trata de viagem internacional, constitui violação de direito que em muito ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor e autoriza indenização por danos morais. Precedentes no STJ (REsp 300190 / RJ, 2001/0005523-0 Relator(a) Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA).
5. O conjunto de dissabores experimentados pelo autor, tais como, as frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, a privação de uso dos seus pertences durante todo o período da viagem, a aquisição forçada e inconveniente de vestuário, a má qualidade das informações prestadas pela empresa aérea, o reembolso tardio dos prejuízos materiais, mais de um mês apôs a chegada a Brasília, tudo isso compõe o conjunto de eventos autorizadores da reparação extrapatrimonial.
6. O valor do dano imaterial fixado em sentença (R$ 5.000,00), não se mostra excessivo e cumpre com adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.